Tribunal: CARF
Processo: 13884.901617/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901617/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.445 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-53.866,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901617/2008-53
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901617/2008-53

Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 05 que deferiu
parcialmente o direito creditório de R$ 427.471,96, e homologou
parcialmente as compensações declaradas em PER/DCOMPs. O valor do
crédito
solicitado/utilizado
na
PER/DCOMP
no
31230.79762.111104.1.3.01-5086 foi de R$ 735.540,26 referente ao 3o
trimestre de 2004 da filial 0014.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 308.068,30, multa – R$ 61.613,66, juros – R$ 189.745,63.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da constatação que o saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/04, na qual, em síntese, alega
que:
- trata-se de despacho decisório reconhecendo parcialmente a existência
de crédito de IPI por constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado;
- foi constatado que a PER/DCOMP no 31230.79762.111104.1.3.01-5086
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 308.068,30; no entanto, por algum motivo desconhecido da
requerente, este saldo deixou de ser considerado nas verificações feitas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I – DOS FATOS
-
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP no
31230.79762.111104.1.3.01-5086 apresentado pela ora Recorrente para
compensar créditos de IPI relacionados ao 3o trimestre de 2004 com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais deferiu
parcialmente a compensação pleiteada, reconhecendo o crédito de R$
427.471,96 do valor total pleiteado de R$ 735.540,26.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901617/2008-53

A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra
referido despacho decisório, a qual acabou sendo julgada improcedente
pelas dd. Autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a
decisão ora questionada, a Recorrente teria utilizado os saldos credores
apurados nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2003 e 1o e 2o trimestres de 2004,
através dos PER/DCOMPS nos
16947.17586.290803.1.3.01-9415 (R$ 80.851,96)
10857.07048.291003.1.3.01-1764 (R$ 161.040,76) – proc. adm. 13884.900379/2006-05,
10479.37105.250204.1.3.01-3983 (R$ 139.114,27) – proc. adm. 13884.906616/2008-17
26494.14649.070504.1.3.01-5660 (R$ 254.617,52) – proc. adm. 13884.901618/2008-06 e
41749.85589.090804.1.3.01-9425 (R$ 308.068,30) – proc. adm. 13884.901619/2008-47
respectivamente,, motivo pelo qual tal valor não poderia compor o saldo
inicial credor do 3° trimestre de 2004 analisado neste processo.
Dito de outra forma, as dd. autoridades fiscais e julgadoras alegam que a
Recorrente efetuou o pedido de ressarcimento/compensação dos créditos
de IPI dos 2, 3o e 4o trimestres de 2003 e 1o e 2o trimestres de 2004 e,
embora tenha feito tais pedidos, considerou esses mesmos créditos como
saldo inicial para o 3° trimestre de 2004. Assim, na visão do Fisco, a
Recorrente teria utilizado em duplicidade referidos créditos.
No entanto, a despeito de a Recorrente reconhecer a existência de um
equívoco formal no preenchimento do PER/DCOMP que deu origem a
este processo, fato é que jamais utilizou em duplicidade qualquer crédito
de IPI passível de ressarcimento.
II – DAS RAZÕES DE RECURSO
- Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta
utilização em duplicidade do crédito de IPI apurados pela Recorrente nos
2°, 3o e 4o trimestres de 2003 e 1o e 2o trimestres de 2004. No
entendimento das dd. autoridades fiscais, a Recorrente teria se
beneficiado desse crédito através de PER/DCOMPs, bem corno
computado esses mesmos valores na apuração do saldo credor do 3°
trimestre de 2004.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que jamais usufruiu em
duplicidade do referido crédito, a Recorrente passa a demonstrar os
procedimentos que foram por ela adotados com relação a esse crédito de
IPI.
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Já no que se refere ao 3o trimestre de 2003, apurou-se um valor de saldo
credor de R$ 161.040,76, o qual foi utilizado através do PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764.
Ainda, o saldo credor do 4o trimestre de 2003, no valor de R$ 139.114,27,
foi utilizado através do PER/DCOMP no 10479.37105.250204.1.3.01-
3983.
Por sua vez, o saldo credor de R$ 254.617,52 do 1o trimestre de 2004 foi
utilizado através da PER/DCOMP 6494.14649.070504.1.3.01-5660.
Por fim, o saldo credor do 2o trimestre de 2004, no valor de R$
308.068,30 foi utilizado no PER/DCOMP 41479.85589.900804.1.3.01-
9425.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901617/2008-53

a Recorrente teria utilizado os saldos credores de IPI dos 2°, 3o e 4o
trimestres de 2003 e 1o e 2o trimestres de 2004 através de PER/DCOMPs
está completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda premissa das
dd. autoridades fiscais no sentido de que o saldo credor de IPI apurados
nos 2',3o e 4o trimestres de 2003 e 1o e 2o trimestres de 2004 também teria
sido utilizado para compor o saldo credor apurado no 3o trimestre de
2004.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
O mesmo ocorreu para os saldos credores dos 3o e 4o trimestres de 2003 e
1o e 2o trimestres de 2004, já que a Recorrente também lançou este valor
correspondente como um débito do IPI na apuração do saldo credor do 4o
trimestre de 2003 e dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2004.
Ou seja, no momento em que os saldos credores do 2°,3o e 4o trimestres
de 2003 e 1o e 2o trimestres de 2004 foram utilizados para compensar
outros débitos através de PER/DCOMPs, a Recorrente estornou esses
valor através dos lançamentos de débitos nos trimestres subsequentes (3°
e 4o trimestres e 1o, 2o e 3o trimestres de 2004).
Abram-se parênteses para destacar que esse é exatamente o procedimento
indicado pela própria Receita Federal através do manual do
PER/DCOMP:
"Ficha Ressarcimento de Créditos no Período:
O estorno do crédito relativo ao ressarcimento de IPI objeto de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento deverá ser efetuado no
período de apuração correspondente à data da respectiva
transmissão.
Caso o estorno tenha sido efetuado em período de apuração
diferente, deverá ser feito o lançamento de forma correta no
preenchimento do programa, informando-se o ressarcimento do
crédito no período de apuração correspondente a data de
transmissão do Pedido de Ressarcimento, ainda que na escrita
fiscal de apuração do IPI não esteja escriturado dessa forma.
Constarão dessa ficha as informações relativas aos créditos de IPI
que foram objeto de pedido de ressarcimento no trimestre
calendário a que se refere o saldo credor de IPI objeto do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento.
Os campos da ficha serão disponibilizados após o acionamento do
botão "Incluir", presente no canto superior direito da ficha, sendo
eles os seguintes:
1) Período do Ressarcimento: Infirmar o ano-calendário e o mês,
caso a apuração do crédito seja anterior a 1999, ou o ano
calendário e o trimestre, caso a apuração do crédito seja posterior
a 1999.
2) Valor: Informar o valor do saldo credor de IPI que tenha sido
objeto de pedido de ressarcimento.
Atenção! O valor do estorno deve ser igual ao valor apurado no
campo "Valor do Pedido de Ressarcimento" da Ficha
Ressarcimento de IPI do respectivo PER/DCOMP.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901617/2008-53

Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP esses estornos, nos
3° e 4o trimestres de 2003 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2004, com o objetivo
de anular os saldos credores dos 2°, 3o e 4o trimestres de 2003 e 1o e 2o
trimestres de 2004, a Recorrente, por um mero equívoco formal, registrou
esses estornos no campo "Outros Débitos" quando, na verdade, deveria
ter lançado esse valor no campo "Ressarcimentos de Créditos".
(...)
Como se pode observar nas telas acima, a Recorrente lançou como
“outros débitos” os valores de R$ 80.851,96, R$ 91.552,37, R$
69.448,37, R$ 67.713,29, R$ 71.400,98, R$ 254.617,52 e R$ 93.796,85,
que são exatamente os valores que compõem os saldos credores dos 2o, 3o
e 4o trimestres de 2003 e 1o e 2o trimestres de 2004.
A Recorrente reconhece que cometeu um erro formal de preenchimento
do PER/DCOMP e crê que esse equívovo levou as dd. autoridades fiscais
e julgadoras a questionarem o crédito pleiteado, uma vez que, da forma
como preenchida, não é possível visualizar, em uma primeira análise, o
“estorno” dos saldos credorers dos 2o, 3o e 4o trimestres de 2003 e 1o e 2o
trimestres ded 2004.
De qualquer forma, a despeito de tal equívoco, é fato que, ao lançar o
valor dos saldos credores dos 2o, 3o e 4o trimestres e 1o e 2o trimestres de
2004 como “outros débitos”, tais valores não compuseram o saldo credor
do 3o trimestre de 2004, não havendo que se falar em utilização de
valores em duplicidade.
Dessa forma, levando em consideração que os valores lançados a título de
“outros débitos” é, sem sombra de dúvidas, o estorno dos saldos credores
dos 2o, 3o e 4o trimestres de 2003 e 1o e 2 trimestres de 2004.
(...)
Em vista do exposto acima, resta comprovado que o saldo credor do 3°
trimestre de 2004 corresponde, de fato, a R$ 735.540,26, fazendo-se
necessário, portanto, o reconhecimento do crédito pleiteado e,
consequentemente,
a
homologação
integral
das
compensações
apresentadas.
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, possui farta
jurisprudência no sentido de que o importante é a comprovação real dos
créditos pleiteados.
III – DO PEDIDO
- Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do
presente apelo para que seja reformada a decisão de primeira
instância, de forma que seja reconhecida a existência do crédito de IPI
relativo ao 3° trimestre de 2004 e, consequentemente, sejam
canceladas integralmente as exigências fiscais.

4.

É o relatório.

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901617/2008-53

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
Verifica-se nos detalhamentos da análise do crédito e da compensação e
saldo devedor constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), que não houve no trimestre
glosas de crédito ressarcíveis ou não ressarcíveis, e nem reclassificação
de créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis. Desse modo, o valor
indeferido é decorrente da divergência existente entre o saldo inicial da
escrita em 01/07/2004 constante do Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível (R$ 0,00) e o saldo inicial indicado pela interessada
na PER/DCOMP (R$ 308.068,30).
Tal divergência é decorrente do fato de que o saldo inicial constante no
site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível, já está ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em
PER/DCOMPs de trimestres anteriores.
Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da Receita Federal, a
interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a
PER/DCOMP no 16947.17586.290803.1.3.01-9415, no valor de R$
80.851,96, para o 3o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no
10857.07048.291003.1.3.01-1764, no valor de R$ 161.040,76, para o 4o
trimestre de 2003 a PER/DCOMP no 10479.37105.250204.1.3.01-3983,
no valor de R$ 139.114,27, para o 1o trimestre de 2004 a PER/DCOMP no
26494.14649.070504.1.3.01-5660, no valor de R$ 254.617,52, e para o 2o
trimestre dde 2004 a PER/DCOMP no 41479.85589.090804.1.3.01-9425
no valor de R$ 308.068,30, o que justifica a divergência apontada. Como
o referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento de período anterior,
não pode constar como saldo inicial do trimestre e ser utilizado em
duplicidade, razão pela qual está correto o procedimento adotado nos
demonstrativos elaborados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.
-RAZÕES DE RECURSO-
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização
em duplicidade dos créditos de IPI apurados pela Recorrente nos 2°, 3° e
4° trimestres de 2003 e 1° e 2° trimestres de 2004. No entendimento das
dd. autoridades fiscais, a Recorrente teria se beneficiado desses créditos
através
de
PER/DCOMPs
(n's
16947.17586.290803.1.3.01-9415,
10857.07048.291003.1.3.01-1764,
10479.37105.250204.1.3.01-3983,
6494.14649.070504.1.3.01-5660 e 41749.85589.090804.1.3.01-9425),
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901617/2008-53

bem como computado esses mesmos valores na apuração do saldo credor
do 3° trimestre de 2004
(...)
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Já no que se refere ao 3° trimestre de 2003, apurou-se um valor de saldo
credor de R$ 161.040,76, o qual foi utilizado através da PER/DCOMP n°
I 0857.07048.291003.1.3.01-1764.
Ainda, o saldo credor do 40 trimestre de 2003, no valor de R$
139.114,27,
foi
utilizado
atravEs
do
PER/DCOMP
n°
10479.37105.250204.1.3.01-3983.
Por sua vez, o saldo credor de R$ 254.617,52 do 1° trimestre de 2004 foi
utilizado através do PER/DCOMP 6494.14649.070504.1.3.01-5660.
Por fim, o saldo credor do 2° trimestre de 2004, no valor de R$
308.068,30, foi utilizado no PER/DCOMP 41749.85589.090804.1.3.01-
9425.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado os saldos credores de IPI dos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2003 e 1° e 2' trimestres de 2004 através de PER/DCOMPs
está completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda
premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que os saldos
credores de IPI apurados nos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 e 1° e 2"
trimestres de 2004 também teriam sido utilizados para compor o
saldo credor apurado no 30 trimestre de 2004.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
O mesmo ocorreu para os saldos credores dos 3° e 4° trimestres de 2003 e
1° e 2° trimestres de 2004, já que a Recorrente também lançou esses
valores como débitos de IPI na apuração dos saldos credores do 4°
trimestre de 2003 e dos 10, 2° e 3° trimestres de 2004, respectivamente.
Ou seja, no momento em que os saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres
de 2003 e 1° e 2° trimestres de 2004 foram utilizados para compensar
outros débitos através de PER/DCOMPs, a Recorrente estornou esses
valores através dos lançamentos de débitos nos trimestres subsequentes
(3° e 4° trimestres de 2003 e 1°, 2° e 3° trimestres de 2004):
(...)
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP esses estornos nos 3'
e 4° trimestres de 2003 e 1°, 2° e 3° trimestres de 2004 com o objetivo de
anular os saldos credores dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2003 e 1° e 2°
trimestres de 2004, a Recorrente, por um mero equívoco formal, registrou
esse estorno no campo "Outros Débitos" quando, na verdade, deveria ter
lançado esse valor no campo "Ressarcimentos de Créditos".
(...)
Em vista do exposto acima, resta comprovado que o saldo credor do 30
trimestre de 2004 corresponde, de fato, a R$ 735.540,26, fazendo-se
necessário, portanto, o reconhecimento do crédito pleiteado e,
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901617/2008-53

consequentemente,
a
homologação
integral
das
compensações
apresentadas.
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de forma
equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do crédito,
homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores
apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações, resultando, nas
palavras do Ilustre Julgador da DRJ/RPO : “Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da Receita Federal, a
interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no 16947.17586.290803.1.3.01-
9415, no valor de R$ 80.851,96, para o 3o trimestre de 2003, a PER/DCOMP no 10857.07048.291003.1.3.01-1764, no
valor de R$ 161.040,76, para o 4o trimestre de 2003 a PER/DCOMP no 10479.37105.250204.1.3.01-3983, no valor de
R$ 139.114,27, para o 1o trimestre de 2004 a PER/DCOMP no 26494.14649.070504.1.3.01-5660, no valor de R$
254.617,52, e para o 2o trimestre dde 2004 a PER/DCOMP no 41479.85589.090804.1.3.01-9425 no valor de R$
308.068,30, o que justifica a divergência apontada. Como o referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento de
período anterior, não pode constar como saldo inicial do trimestre e ser utilizado em duplicidade, razão pela qual está
correto o procedimento adotado nos demonstrativos elaborados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.”

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901617/2008-53

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital